Tribunal: TJSP
Processo: 1040293-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal não configurado. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000833970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040293-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLIMAR
BARBIERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040293-69.2019.8.26.0053 - Voto no 17570
2
VOTO No 17570
Apelação: 1040293-69.2019.8.26.0053
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Olimar Barbiero
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO Diminuição da capacidade
laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova
técnica que reconhece a existência de incapacidade parcial
e permanente. Nexo causal não configurado. Inocorrência
de hipótese que enseja o pagamento de benefício de
ordem acidentária. Sentença de improcedência mantida.
Recurso do autor não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 111/113,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões alega, em síntese, que é portador de
incapacidade parcial e permanente em decorrência de acidente típico, conforme
concluiu a perícia, porém o pedido foi julgado improcedente por ausência de
vínculo empregatício. Sustenta que a ausência de vínculo de emprego com
anotação em CTPS não é óbice à concessão do benefício, pois o artigo 86, da Lei no
8.213/91 não exige tal condição, desde que demonstrado que o acidente ocorreu
quando realizava serviços na empregadora. Aduz, ainda, que o vínculo laboral foi
projetado pelo aviso prévio, o que asseguraria o vínculo de trabalho na data do
acidente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar
procedente a demanda, nos termos expostos na inicial.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040293-69.2019.8.26.0053 - Voto no 17570
3
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, exerceu a função de armador de guindastes, na empresa Grancarga
Transportes e Guindastes S/A., no período de 01/12/1999 a 31/01/2012. Narra que
apesar de demitido da empregadora, continuou no quadro de colaboradores,
porém trabalhando sem registro em sua CTPS, apenas como prestador de serviços.
Afirma que em 20/02/2012, sofreu acidente de trabalho ao desempenhar sua
função, quando teve parte do dedo indicador direito (sic) amputado devido ao
movimento brusco da máquina, o que acarreta em prejuízo do movimento de pinça
e redução da capacidade laborativa, pelo que requer a concessão do benefício
cabível.
Não há notícia da emissão de CAT.
Infere-se
dos
autos
que
o
autor
requereu
administrativamente o benefício de auxílio-doença em 25/03/2019, que foi
indeferido pela autarquia, por ausência de incapacidade laborativa (fls. 34).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 64/70).
Em anamnese, relatou ao perito que foi vítima de AT
em 20/02/2012, quando o guindaste atingiu seu 4o dedo da mão esquerda,
sofrendo amputação da falange distal. Não há CAT nos autos, referindo o autor que
no dia do acidente não era registrado pela empresa, pois prestava serviços
eventuais. Refere que ficou 3-4 meses sem trabalhar e não recebeu benefício do
INSS. Queixa-se de limitações de mobilidade e força deste dedo, que não impedem
que trabalhe como mecânico, atividade que vem realizando atualmente como
autônomo, mas que gera maior esforço, dificuldade e incômodo.
Ao exame físico do 4o dedo da mão esquerda, o
louvado constatou que o periciando apresenta amputação de 2/3 da falange distal,
com unha residual e presença de alterações de sensibilidade táctil na região, além
de evidência de leve apagamento das pregas cutâneas da interfalangeana distal e
alteração parcial na pinça, preensão e destreza manual deste dedo.
Concluiu o especialista que o autor é portador de
incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente no 4o dedo de sua mão
esquerda, podendo trabalhar nas mesmas funções, porém com permanente maior
esforço.
Em impugnação ao laudo pericial, o apelante
concordou com a conclusão da prova pericial, fazendo adendo apenas com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040293-69.2019.8.26.0053 - Voto no 17570
4
ao fato de que realizava trabalho na empresa como “empregado não registrado” e
não “prestador de serviços eventuais” (fls. 75).
Ao final, a demanda foi julgada improcedente, por
ausência de nexo causal.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer
benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o
nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva
diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.
In casu, não obstante tenha o perito judicial
constatado que o autor é portador de incapacidade parcial e permanente,
decorrente de amputação parcial da falange distal do 4o dedo da mão esquerda,
não restou comprovado o nexo causal, uma vez que não foi emitida CAT pela
empregadora e nem concedido ao autor na esfera administrativa benefícios por
incapacidade, sendo que na época do infortúnio o autor não ostentava vínculo
empregatício.
Quanto à alegação de que o autor detinha a qualidade
de segurado, por força da projeção do aviso prévio até depois no acidente, tal fato
não restou comprovado, pois verifica-se, tanto pelo relato da exordial, de que foi
“admitido em 01/12/1999 e demitido em 31/01/2012, na função de armador de
guindastes”, quanto pelas provas acostadas aos autos, consoante se verifica pelo
CNIS de fls. 95, que atesta como última remuneração recebida o mês de janeiro de
2012 e a baixa em CTPS ocorrida em 31/01/2012 (fls. 16).
Portanto, descabida a alegação do obreiro de que
mantinha a qualidade de segurado na data do acidente, ou seja, 20/02/2012, pois
sequer comprovou que pleiteou o reconhecimento do vínculo laboral na esfera
trabalhista ou trouxe documentos da empregadora que comprovasse que, de fato,
estava trabalhando sem registro, o que afasta a concessão de qualquer benefício.
Cabe destacar, quanto ao auxílio-acidente, que a Lei no
8.213/91, estabelece que: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
Nesse contexto, importante mencionar que o auxílio-
acidente será devido em casos de acidente comum (de qualquer natureza) aos
beneficiários empregados, trabalhador avulso e especial, daí a se concluir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040293-69.2019.8.26.0053 - Voto no 17570
5
autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas.
Diante disso, o fato da lei não mencionar
expressamente a necessidade do registro na CTPS, constitui-se pressuposto lógico
que para receber benefício acidentário necessário que o obreiro esteja com registro
de contrato de trabalho, ou comprove que laborava sem registro, o que não se
constatou no presente caso, sendo incabível a concessão do benefício pleiteado,
porquanto a ocorrência de acidente típico requer, no mínimo, indícios de que
tenha, de fato, ocorrido no ambiente de trabalho, o que não restou demonstrado
nos autos.
Por fim, comporta esclarecer que diferentemente das
moléstias de natureza ocupacional do tipo LER/DORT, que podem eclodir quando o
obreiro não ostentar mais a qualidade de segurado, o acidente tipo requer a
comprovação do evento infortunístico e as sequelas dele decorrentes, que
impliquem em prejuízo funcional para o exercício da atividade laborativa habitual.
Diante do exposto, era ônus probatório do apelante a
demonstração da existência de incapacidade laborativa em razão de acidente do
trabalho em qualquer de suas formas, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência da demanda era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator